Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-48.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (EMBARGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (EMBARGANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (EMBARGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PARTILHA DE BENS - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO CAUSÍDICO À SALA DE VÍDEOCONFERÊNCIA NO DIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PROBLEMA TÉCNICO DO SISTEMA DO TJMT – FALHA CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Embora o embargante alegue ter realizado todos os preparativos para a participação no julgamento via celular, recebendo o link para ingresso e defesa oral, e que diante das tentativas frustradas, decorrente de ausência de sinal (segundo alega, posteriormente restabelecido), não teria recebido suporte técnico para seu ingresso no ambiente virtual, de acordo com a prova dos autos, o mesmo foi prontamente atendido, tendo sido informado que houve tentativa de comunicação com o causídico e que o mesmo não havia atendido ao telefone, bem ainda que não havia qualquer problema com o acesso ao sistema. Assim, não há como se acolher o pedido do embargante, eis que as condições de acesso são de responsabilidade do advogado, égide da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, que disciplina o uso de videoconferência nas sessões de julgamento dos órgãos judiciais e administrativos do segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, através da petição de ID: 107632963, contra o acórdão de ID: 75740956, no julgamento das apelações cíveis de ID: 88883916 e 88883923, por este julgador, que deu provimento ao apelo da parte autora e desproveu o apelo do requerido, para:

- determinar a partilha dos semoventes em partes iguais entre os litigantes. Entretanto, materialmente impossível seu cumprimento pelo decurso do tempo, desde já se converte em perdas e danos, devendo ser aquinhoado o valor na fase de cumprimento de sentença.

- reconhecer a litigância de má fé da parte requerida e com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico-lhe a condenação, por litigância de fé, em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido dado a causa (R$ 35.000,00 em novembro de 2018)

Em resumo, nas razões alega: preliminarmente (i) que deve ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Declaração e (ii) cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso do douto patrono à sala de videoconferência no dia do julgamento. No mérito, sustenta que o acórdão incidiu em (i) o acórdão incidiu em erro material quanto a quantidade de semoventes indicado; (ii) o acórdão é obscuro ao confundir a decisão desta corte, dantes dada em sede de Agravo de Instrumento sobre decisão liminar, portanto provisória, com coisa julgada material; (iii) o acórdão é omisso ante a ausência de debate levantada de que diante da provisoriedade da antecipação de tutela, a mesma deveria ter sido ratificada pela sentença e (iv) o acórdão é omisso ante a ausência de debate acerca da tese apresentada nas razões da apelação atinente à impossibilidade de partilha de verba advinda de pró-labore.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 109238497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente – Questão de Ordem.

O embargante suscita questão de ordem anotando o cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso do douto patrono à sala de videoconferência no dia da sessão de julgamento.

Afirma que as normas do CNJ e do TJMT permitem que a participação do advogado e das partes nestes ambientes virtuais se dê tanto pelo computador quanto pelos aparelhos celulares tipo smartphone. Que fez todos os preparativos para a participação no julgamento via celular, recebendo o link para ingresso e defesa oral, tudo conforme prevê o regimento. Que após vários alertas e pedidos para antecipação ou adiamento deste julgamento – em razão da instabilidade do sinal/conexão, conseguiu um local com sinal de internet apto a sua participação, porém sem sucesso.

Assevera que suscitou a questão de ordem imediatamente à assistente de plenário, mas que seus apelos não foram considerados e o julgamento aconteceu incólume e sem a participação do causídico.

Verbera que malgrado as tentativas desesperadas do causídico, não houve suporte técnico para seu ingresso no ambiente virtual, fato que impossibilitou sustentar oralmente suas razões em plenário o que seria bastante para uma mudança no entendimento, configurando o cerceamento ao direito de ampla defesa.

Com a devida vênia, não há como se acolher o pedido da embargante, eis que as condições de acesso são de responsabilidade do advogado.

Analisando os autos, verifico que o advogado da parte recorrente não se atentou para a Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, que disciplina o uso de videoconferência nas sessões de julgamento dos órgãos judiciais e administrativos do segundo grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, vejamos:

“Art. 3o A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, através de inscrição, atendidas as seguintes condições:

(...);

§4o Deverá, ainda, o advogado zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral, não havendo qualquer responsabilidade do Tribunal no suporte técnico do equipamento a ser utilizado pelo causídico.

(...)”

Embora o embargante alegue ter realizado todos os preparativos para a participação no julgamento via celular, recebendo o link para ingresso e defesa oral, e que diante das tentativas frustradas, decorrente de ausência de sinal (segundo alega, posteriormente restabelecido), não teria recebido suporte técnico para seu ingresso no ambiente virtual, de acordo com o print da conversa estabelecida entre o advogado e a assistente de plenário, tem-se que o mesmo foi prontamente atendido, tendo sido informado que houve tentativa de comunicação com o causídico e que o mesmo não havia atendido ao telefone, bem ainda que não havia qualquer problema com o acesso ao sistema.

Neste sentido, percebe-se que o problema técnico não foi a ausência de suporte técnico para seu ingresso no ambiente virtual nem tampouco na transmissão. Ao que tudo indica, houve certa desatenção/inabilidade por parte do patrono em usar dos meios tecnológicos para propiciar sua participação na sessão de julgamento, de modo que fatores como problemas técnicos de sinal, falta de condições de acesso à internet, não podeM servir de pretexto para novo julgamento.

Assim sendo, não há que se falar em cerceamento de defesa em relação ao pedido de sustentação oral, eis que cabe ao procurador interessado, querendo, realiza-lo nos moldes indicados acima.

Isso posto, rejeito a questão de ordem suscitada.

Mérito.

Conforme relatório acima, após a publicação do acórdão de ID 105029493, por meio da qual esta Turma Julgadora, à unanimidade de votos, negou provimento a pretensão deduzida no Recurso de Agravo Interno em epígrafe, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Mesmo assim, convêm dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com a jurisprudência e legislação de regência, analisando tópico por tópico as alegações trazidas pelas partes, no sentido de que a quantidade de semoventes é aquela existente quando da separação de fato, senão vejamos trecho do voto:

“(...)

Divergindo do posicionamento e das razões expostas na sentença, creio residirem nos autos, razões para que os 48 Garrotes sejam partilhados. Em termos de ações desta natureza, em termos de provas e quase sempre, quando da divisão, surgem questões desta natureza, deve o julgador, numa análise em relação às provas existentes nos autos, ater-se a todos os seus aspectos e, até presunções legais. No caso em apreço, residem alguns detalhes que não foram percebidos pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Pois bem.

Constam dos autos, documento que foi apresentado pelo próprio requerido em sede de contestação (ID-88883669), nota fiscal expedida pela AGROFERRAGENS LUIZÃO (n. 817.912) onde reside aquisição de produtos Agropecuários, datada de 06/05/2019. De igual forma, nota fiscal expedida em 06/05/2009, pela vendedora GARCIA & GARCIA, dando conta de aquisição de produtos aplicáveis em semoventes (ID-88883699). Prosseguindo, temos no ID 88883699 ainda outra nota fiscal de GARCIA & GARCIA, em relação à aquisição de vacinas, datada de 30/05/2019.

E o que chama atenção maior para que, em termos de provas, residir o preenchimento do artigo 373, inciso I, do CPC pela autora da demanda é que, conquanto que expedidas às referidas notas fiscais em data posterior a separação, quase 03 (três) anos após, a compra foi feita pelo requerido em nome da autora SILVIA MARIA CAVALCANTI SILVA BEZERRA, portadora do CPF n. 328.846.721-68.

De tudo se constata. Se não havia semoventes quando da separação porque então residia cadastro feito nas referidas empresas em nome da autora e, neste aspecto, o próprio requerido, ao seu talante, fez compras em nome desta quanto não mais estavam juntos.

De tudo se extrai, numa análise em relação às provas dos autos é que, quando juntos, a autora fez cadastro junto às citadas empresas, adquiria produtos e, mesmo assim, após a separação, o requerido, por comodidade, continuou a utilizar o nome da ex-companheira. E, por uma questão óbvia. Se não existissem os semoventes, porque então haveria cadastro da autora nos citados estabelecimentos comerciais.

Esta é a verdade lógica para o caso em comento. A verdade através da lógica é um dos conceitos fundamentais para se chegar a uma conclusão sobre os fatos agitados no processo em termos de provas. Isto é, em outros aspectos consequência lógicas de atribuir à existência dos semoventes quando, mesmo separados, o requerido ainda continua a aquisição de produtos em nome da autora e utiliza indevidamente seu CPF.

E, na construção da verdade pela lógica se dá no que pode ser conceituado como tabela da verdade, isto na identificação de elementos que, no seu conjunto, levando em consideração os pontos que convergem a entendimento do verdadeiro. E, no caso em comento, verdadeiro é que, tendo autora feito o cadastro em seu nome quando o casal ainda estava junto, adquirindo produtos pecuários, vacinas e outros, é porque existiam os semoventes até ai. E, posteriormente, continuando o requerido a adquirir estes mesmos produtos, utilizando o nome da autora, é porque, após a separação, os semoventes então existentes quando da ocorrência da quebra do liame conjugal ainda continuam a existir e, de consequência, não reside como alforriar o requerido da partilha deste bem.

Por outro lado, mesmo na hipótese de que tais produtos foram adquiridos pela autora, dá conta de que, se os adquiriu é porque foram empregados nos semoventes e, neste contexto, deve ser dado credito aos argumentos trazidos por esta quando afirma que, após a separação, em relação aos 48 (quarenta e oito) garrotes, seriam divididos os gastos com sua manutenção desde a separação de fato.

Certo é que, ao contrário do positivado na sentença, ao meu sentir, levando em consideração os aspectos acima, não residem dúvidas que, quando da separação do casal, no ano de 2016, estes semoventes (48 garrotes) existiam. Não reside prova contrária e, desta forma, embora respeitando o posicionamento do magistrado quando, fazendo suas razões (de forma sucinta, sem fundamentação necessária ao caso), houve a perfeita identificação do direito perseguido pela autora, cumprindo esta a obrigação de constituição do seu direito, nos precisos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve ser traduzido nesta decisão que a questão diz respeito unicamente no livre convencimento do julgador (art. 371 do CPC), o douto magistrado que subscreveu a sentença recorrida entendeu de uma forma (embora não fundamentando o porquê na sentença), nos termos vivenciados linhas acima, entendo em sentido contrário, ficando aqui o registro necessário.

Deve ser balizado que o ônus da prova serve como guia de ambas as partes para que elas formem o processo e instruam seus argumentos, uma vez que a prova serve para dar um norte jurídico ao magistrado e convencê-los de ambas as alegações constantes dos autos, sopesando-as para formar o seu convencimento. E, no caso em apreço, os aspectos alinhavados acima, divergindo do posicionamento do magistrado de piso, me convencem da necessidade de os semoventes serem removidos em partes iguais.

Portanto, devem ser partilhados os 48 (quarenta e oito) garrotes, em proporções iguais aos litigantes (50%) e, por outro lado, não mais residindo como ser cumprido materialmente o julgado, esta questão deve ser convertida em perdas e danos, por arbitramento de valores dos semoventes, na época do cumprimento da sentença.

Desta forma, acolho os argumentos recursais trazidos pela autora e determino a partilha dos semoventes em partes iguais entre os litigantes. Entretanto, materialmente impossível seu cumprimento pelo decurso do tempo, desde já se converte em perdas e danos, devendo ser aquinhoado o valor na fase de cumprimento de sentença.

(...).”

Compulsando os autos verifica-se que o acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a questão o à possibilidade ou não de partilha de remuneração oriunda de pró-labore, já havia sido discutida em sede de agravo de instrumento, estando preclusa a questão.

Aliás, referidas verbas foi pleiteada em sede de antecipação de tutela, rechaçada pelo juízo a quo à época, mas retificada em sede de Agravo de Instrumento por este E. Tribunal onde restou deferida, de modo que o magistrado de piso, por ocasião da sentença de mérito atacada, ratificou o que fora decidido, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão:

“(...)

Conforme consta do seu pedido recursal, anota-se que não reside como pagar os valores pertinentes a divisão do pró-labore já que se trata de fruto do labor – verba alimentícia.

Deve ser visto, inicialmente, que, neste aspecto, não houve deferimento de liminar em sede de primeiro grau de jurisdição. Encaminhado Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018780-27.2019.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 18/05/2020, por decisão não unânime, vencido este Relator, sobreveio provimento do recurso e, neste aspecto, assim posicionou a eminente 1a. vogal, seguido pela 2a. vogal: ‘Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perito de demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para dar provimento ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar a metade de R$ 12.000,000 (doze mil reais) desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2.017), computados mês a mês, com juros de mora e correção monetária mês a mês. ’ (sic) (ID88883781).

Devo registrar, inicialmente, que, como relator proferi voto em sede do recurso de agravo de instrumento. Quando do julgamento dos embargos de declaração, que complementou o acórdão que se tratava do assunto, fui voto vencido e, neste particular, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, seguido por outro membro da 2a. Câmara Cível de Direito Privado, assim posicionou:

‘Logo, em atenção ao teor do v. acórdão de ID-43995437, o qual restou irrecorrido, bem como de conformidade com o art. 1.027 do Código Civil que, após o trânsito em julgado, a parte requerida pague à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, referente à metade do pró-labore por ele recebido (R$ 12.000,00), com juros e correção monetária, retroagindo o pagamento a 23.11.2018, até a data da prolação da sentença, sob pena do pagamento da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais’. (sic) (ID88883897).

Encerra-se a questão a respeito do assunto, agora revivido em grau recursal, com o trânsito em julgado da decisão acima. Ora, o processo anda para frente e fatos pretéritos já decididos e decisões transitadas em julgadas, por força da preclusão, não mais podem ser revividos, eis que mortos e cremados sob a égide da coisa julgada. Senão observemos.

Assim dispõe o ordenamento processual civil: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. (art. 507 do CPC).

E, como bem alude o comando process ual pertinente a sua imutabilidade: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’ (Art. 502 do CPC).

Aliás, não se pode, na espécie, que a coisa julgada, mencionado no inciso XXXVI, do art. 5o, da Constituição Federal descreve como uma garantia fundamental da parte, sob a égide do princípio da segurança jurídica.

Não seria lógico, racional e justo que o autor, desconhecendo os predicados dos efeitos da coisa julgada, obrigação que lhe foi determinada desde o ano de 2000, não tendo pagado o que restou determinado no acórdão, agora, em grau do recurso de apelação, pretende exonerar de sua responsabilidade. Verifica-se típico caso de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.

E, em sequência, segundo vejo a situação criada pelo apelante, devedor recalcitrante daquela obrigação de cunho alimentar, não tendo cumprido a determinação deste Tribunal possa alforriá-lo da pecha do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ já que atos desta natureza deduziu defesa recursal contra fato incontroverso, transito em julgado da decisão a respeito do assunto (inciso I, art. 80, do CPC); está utilizando do processo para conseguir, se provido o pedido, de objetivo cunhado como ilegal (inciso III, do art. 80 do CPC); opôs resistência injustificada no processo, não quitando os devidos por determinação deste Tribunal (inciso V, art. 80 do CPC) e, ainda, sabendo da existência da coisa julgada, tentando induzir o TJ a erro, apresenta recurso de cunho eminentemente protelatório (inciso VII, do art. 90, do CPC).

(...).” (ID 107568959)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura cabível imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual discussão na instância superior.

Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022